Tribunal: STM
Processo: 7000417-35.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE AFETO À EXASPERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FIXADA ACIMA DO QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO). TESE INSUSCETÍVEL DE RETIRAR A EFICÁCIA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM. ATIVIDADE SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO MEDIANTE IDÔNEA MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.
Inexiste omissão passível de ser colmatada quando o Acordão recorrido afasta expressamente a tese que ora se alega não enfrentada.
Refoge ao propósito legal dos Embargos de Declaração a busca apenas pela revisão do julgado, com a reapreciação de matéria já enfrentada e afastada pelo Plenário desta Corte Castrense.
Reiterado o entendimento esposado na Apelação de que ainda que reconhecida uma única circunstância prevista no art. 69 do CPM, a exasperação da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da reprimenda pode ser objeto de valoração superior ao quantum 1/6 (um sexto) sugerido pela jurisprudência para cada circunstância desabonadora.
E que, ante a falta de previsão legal específica, o quantum de 1/6 (um sexto) se trata de ponto de partida para a análise dos componentes de fato a circundar, eventualmente, o delito alvo da sanção estatal. No entanto, tal critério não é de vinculação absoluta ao Magistrado, o qual pode conferir maior fração de aumento à circunstância fática posta sob seu crivo, sendo para tanto assaz, com fundamento no princípio da livre persuasão racional, a efetiva demonstração da razoabilidade e da proporcionalidade do emprego de tal conclusão no caso concreto.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
28/08/2023, 17:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927539266938&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000417-35.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA, NO MÉRITO, REJEITÁ-
LOS, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/08/2023, 17:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927539266938&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
1/12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000417-35.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA.
ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SUPOSTA
OMISSÃO
QUANTO
A
PRECEDENTE
AFETO
À
EXASPERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FIXADA
ACIMA DO QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO). TESE
INSUSCETÍVEL DE RETIRAR A EFICÁCIA DA DOSIMETRIA
DA PENA-BASE MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.
69 DO CPM. ATIVIDADE SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO
MEDIANTE
IDÔNEA
MOTIVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.
Inexiste omissão passível de ser colmatada quando o Acordão
recorrido afasta expressamente a tese que ora se alega não enfrentada.
Refoge ao propósito legal dos Embargos de Declaração a busca apenas
pela revisão do julgado, com a reapreciação de matéria já enfrentada e
afastada pelo Plenário desta Corte Castrense.
Reiterado o entendimento esposado na Apelação de que ainda que
reconhecida uma única circunstância prevista no art. 69 do CPM, a
exasperação da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da
reprimenda pode ser objeto de valoração superior ao quantum 1/6 (um
sexto) sugerido pela jurisprudência para cada circunstância desabonadora.
E que, ante a falta de previsão legal específica, o quantum de 1/6 (um
sexto) se trata de ponto de partida para a análise dos componentes de
fato a circundar, eventualmente, o delito alvo da sanção estatal. No
entanto, tal critério não é de vinculação absoluta ao Magistrado, o qual
pode conferir maior fração de aumento à circunstância fática posta sob
seu crivo, sendo para tanto assaz, com fundamento no princípio da
livre persuasão racional, a efetiva demonstração da razoabilidade e da
proporcionalidade do emprego de tal conclusão no caso concreto.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
2/12
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos
infringentes, opostos pela Defesa constituída de ELISEU LIMA CAVALCANTE,
contra o Acórdão proferido por esta Corte em 20/04/2023, o qual, por unanimidade,
negou provimento ao Apelo do ora Embargante nos autos da Apelação nº 7000318-
02.2022.7.00.0000.
O alvo da irresignação defensiva foi o Acórdão publicado no Diário de
Justiça Eletrônico, em 25/04/2023, cuja ementa está assim redigida, litteris:
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESAS
CONSTITUÍDAS.

ESTELIONATO.
ART.
251
DO
CPM.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO BROCARDO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
§3º DO ART. 81 DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO
DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIADE.
DEMONSTRAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO
INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO ART. 72 DO CPM. RECURSO DA
DPU PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento corrente na doutrina é no sentido de que inexiste, por
parte do órgão Julgador, a obrigação de enfrentar todas as teses
desenvolvidas pela Defesa, seja porque as razões invocadas não se
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
3/12
revelam capazes de fragilizar a conclusão levada a efeito pelo
Magistrado do caso, seja porque o próprio conteúdo da Sentença
recorrida se demonstra logicamente incompatível com as alegações
supostamente não enfrentadas, hipóteses essas em que tais alegações
serão tidas como apreciadas indiretamente, sem que disso possa
resultar a ocorrência de eventual nulidade processual. Ademais, a
Sentença bem enfrentou a matéria na origem. Preliminar de violação
ao princípio da motivação das decisões judiciais rejeitada. Decisão
unânime.
Consoante a previsão inserta no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a
questão ventilada confunde-se com o próprio mérito do recurso em
apreço, como questões referentes à aplicação da pena. Preliminar de
violação do princípio da individualização da pena não conhecida.
Decisão unânime.
Não configura deficiência de defesa o fato de ter o MPM defendido,
ocasionalmente, o interesse da Acusada, ao lembrá-la de que, caso
assim entendesse, não estaria obrigada a responder a quaisquer
questionamentos a ela dirigidos em seu interrogatório.
Subsomem-se ao delito encartado no art. 251 do CPM as condutas
promovidas por civis que, mediante ilícito artifício, fraudaram,
deliberadamente, a popularmente conhecida como "Operação Carro
Pipa”, valendo-se, para tanto, do irregular transporte de 02 (dois)
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de apenas
um de um caminhão-pipa, promovendo, assim, a simulação das rotas a
eles referentes, a fim de manter a administração militar em erro, e,
destarte, obter vantagem patrimonial ilegítima.
Para o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade
denominada obediência hierárquica, prevista a alínea a do art. 38 do
CPM, exige-se que a ordem emanada do superior hierárquico seja
legal ou que, ao menos, seja inviável, prontamente, identificá-la como
ilegal, hipóteses essas não encontradas nos autos.
Descabe cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo quando
ressaem da instrução processual evidentes demonstrações da
culpabilidade do agente, a autorizarem a manutenção do édito
condenatório.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
4/12
Inexiste hipótese de responsabilidade penal objetiva quando a
Sentença objurgada aponta, precisamente, sobejos elementos
probatórios que fundamentaram a condenação na origem.
Mantida a Sentença condenatória imposta a todos os Acusados,
excetuando-se o reconhecimento da menoridade relativa de um deles,
o qual deve ter a pena atenuada em função de tal circunstância legal.
Negado provimento aos recursos defensivos opostos pelas Defesas
constituídas. Provido, em parte, o Apelo interposto pela DPU, apenas
quanto ao Apelante que teve a menoridade relativa reconhecida.
Decisão unânime.
Em sede de Embargos, a Defesa sustentou que o Acórdão restou
omisso em não ter enfrentado precedente invocado em suas razões de Apelação,
oriundo deste Egrégio Superior Tribunal Militar, a respeito de exasperação levada a
efeito na primeira fase da dosimetria da reprimenda, em função de cada fato ilícito
cometido pelo ora Embargante, como demonstrado ao longo da instrução processual.
Para tanto aduziu o seguinte, verbis:
(...)
O acórdão embargado restou omisso em enfrentar a jurisprudência
deste Egrégio STM invocada pelo Embargante nas suas razões
recursais sobre o limite de exasperação da pena por cada fato
desabonador. Trata-se de hipótese análoga à prevista nos arts. 489, §
1º, V, do CPC e 1.022, p. único, do CPC, aplicável ao processo penal
militar por analogia, permitida pelo art. 3º, e, do CPPM. A ausência
de manifestação sobre precedente invocado pela parte, por se tratar
de omissão relevante, devido à necessidade de manutenção da
integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do
CPC), enseja o cabimento de embargos declaratórios também por esse
motivo na seara criminal. No caso em liça, o Embargante, nas suas
razões recursais, alegou que a exasperação da pena-base em 01 (hum)
ano é manifestamente desproporcional e desarrazoado, por equivaler
à metade (1/2) da pena-base de 02 (dois) anos cominada pelo art. 251
do CPM. Isto porque a única circunstância desabonadora utilizada
para fundamentar essa exasperação foi o contexto da seca nordestina
e da Operação PIPA. Contudo, “[...] a exasperação da pena-base na
fração
de
1/6
para
cada
circunstância
judicial
valorada
negativamente atende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” 1 . Nesse sentido, esta Egrégia Corte Militar
entende que, “como parâmetro, vale citar jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que tem encontrado no quantum de 1/6 (um
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
5/12
sexto), um modelo de razoabilidade para a majoração da pena”.
Portanto, a omissão descrita alhures merece ser suprida,
eventualmente conferindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios ora
opostos. (Grifos no original)
No mérito, postula que seja suprida a omissão apontada, de modo a
conferir efeitos infringentes a estes Embargos, para, segundo anotou,
“perfectibilizar a prestação jurisdicional e a escoimar o acórdão embargado de
vício, (...), prequestionando a matéria e viabilizando o acesso do Embargante à
instância recursal extraordinária”. (evento 01, pág. 04)
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões da
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se pela
rejeição dos vertentes Embargos Declaratórios (evento 9).
É o relatório.
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a fim de aperfeiçoar o julgado
embargado.
Tais requisitos devem ser necessariamente indicados pela Parte
interessada em sua oposição, nos termos do art. 542 do CPPM
1, sob pena de os
Declaratórios serem considerados incabíveis.
In casu, a Defesa indica suposta omissão no Acórdão proferido no bojo
da Apelação nº 7000318-02.2022.7.00.0000, consistente na alegação de que o
referido decisum não teria enfrentado os precedentes jurisprudenciais invocados em
suas razões de recurso.
Os citados precedentes dizem respeito ao estabelecimento de critério
definidor do quantum de exasperação da pena-base. Os entendimentos ali constantes
convergem no sentido de, ante a inexistência de critério legal específico, apontar a
fração de 1/6 (um sexto) como o modelo de majoração por cada circunstância
judicial desfavorável verificada no caso concreto.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
6/12
Em reforço a sua linha argumentativa, em sede de razões de Embargos,
a Defesa citou julgado do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no
Habeas Corpus 637320/RO, da relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, e ainda o trecho do voto vencido proferido nos Embargos Infringentes
nº 7001244-85.2019.7.00.0000, desta Corte, da lavra do eminente Min. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA:
(...) Como parâmetro, vale citar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
tem encontrado no quantum de 1/6 (um sexto), um modelo de razoabilidade para a
majoração da pena. (...)
Estabelecidas as premissas atinentes à controvérsia posta sob exame,
registre-se que, inobstante o respeitável entendimento da combativa Defesa, a tese
por ela esposada não pode prosperar.
De início, cumpre registrar que a alegação defensiva consistente no
não enfrentamento, pelo Acórdão recorrido, da apontada tese da fixação da pena-
base, fundada no parâmetro encontrado nas jurisprudências colacionados na
Apelação de origem, não é apta a retirar a eficácia atinente à dosimetria da pena
final mantida em relação ao ora Embargante.
Isso porque, como é cediço, trata-se de entendimento corrente na
jurisprudência, inclusive desta Corte Castrense, segundo o qual não está o órgão
judicial obrigado a se manifestar, especificamente, sobre todas as alegações
defensivas vazadas em suas razões de recurso, mesmo sob a égide do atual CPC,
disso decorrendo a possibilidade de o Magistrado, por meio do seu livre
convencimento motivado, resolver apenas as questões jurídicas passíveis de
enfraquecer sua conclusão a respeito do mérito da causa posta sob exame. Nesse
conspecto, observe-se o que decidiu o egrégio Superior Tribunal Militar no bojo dos
Embargos de Declaração nº 7001008-36.2019.7.00.0000, da relatoria do eminente
Min. LUIS CARLOS GOMES MATTOS:
EMENTA: DPU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE. (...).
(...). A orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o advento do novo CPC, é
no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
Rejeitados os Embargos de Declaração. Decisão unânime.
(STM - Embargos de Declaração nº 7001008-36.2019.7.00.0000, Rel. Min. LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 22/10/2019. Publicação em 30/10/2019.)
Dito isso, registre-se que inexiste qualquer omissão a ser colmatada
por meio dos presentes Aclaratórios.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
7/12
Como já assentado no Acordão embargado, os delitos perpetrados pelo
ora Embargante foram cometidos em coautoria com outros Acusados, em contexto
fático marcante, caracterizado por forte seca verificada no semiárido cearense, entre
os anos de 2012 a 2017, considerada pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET) como sendo o período de estiagem mais severo da história do Nordeste do
país, desde quando se teve início as respectivas medições.
Por tais razões, a exasperação da pena-base fixada na primeira fase da
dosimetria da Sentença prolatada na origem, decorrente, exclusivamente, do
reconhecimento da circunstância judicial negativa “extensão do dano”, foi mantida
para os demais Acusados e, consoante é possível observar do seguinte trecho do
Acórdão recorrido, também para o ora Embargante, senão vejamos:
(...)
4.5-Dosimetria da pena imposta a ELISEU LIMA CAVALCANTE
A Defesa constituída do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE pleiteou, em
caso de não acolhimento das teses absolutórias, a supressão da circunstância
negativa "maior extensão do dano", para fim de fixação da pena-base em seu
mínimo legal, para que, a partir disso, seguissem as demais fases da fixação da
reprimenda. Outrossim, acaso também a tese anterior não lograsse êxito, pugnou
que a indesejada circunstância judicial fosse exasperada em seu patamar mínimo,
isto é, à razão de 1/6 (um sexto), para que disso resulte a pena-base de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, prosseguindo-se nas demais fases da
dosimetria da reprimenda.
A partir de toda a análise da responsabilidade penal do Acusado em epígrafe,
resta evidente que os pleitos defensivos devem ser negados.
Ao longo da instrução processual restou suficientemente demonstrada a função
diretiva que o Acusado exerceu ao longo de toda trama, sendo ele o autor
intelectual dos fatos narrados na Denúncia, esforçando-se, sobremaneira, para
fazer consumar o seu intento reprovável, a ponto de, inclusive, sugerir a um agente
estatal que lhe facilitasse a execução do crime. De tal comportamento, é possível
extrair que o Acusado ostentou, no episódio narrado nos autos, uma
personalidade sem empatia social, pouco importando a tal sujeito se, para atingir
o almejado sucesso financeiro, ele tivesse de negar acesso a um bem tão
elementar a seu semelhante, como a água, razão pela qual mereceria até mesmo
uma maior repreensão por sua conduta, acaso o Ministério Público tivesse
recorrido.
Assim, considerando os aspectos introdutórios relativos à fixação da pena, segue-se
a definição da reprimenda a ser-lhe imposta.
Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art.69 do CPM, conforme já
fundamentado alhures, observou-se, na Sentença, a existência de circunstância
judicial desfavorável, qual seja, a maior extensão do dano, oriunda da prestação
fraudulenta do abastecimento de água, no âmbito da OCP, em detrimento das
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
8/12
comunidades carentes atingidas pelos reflexos da forte seca verificada, no
semiárido cearense, entre os anos de 2012 a 2017, pelo que mantenho a pena-base
em 03 (três) anos de reclusão.
(...) (Grifos nossos.)
Ademais,
os
entendimentos
consubstanciados
nos
sobreditos
precedentes se revelam inaplicáveis na espécie, haja vista a peculiaridade do
contexto fático em que se deram os crimes objetos da Denúncia, legitimando-se,
portanto, o não acolhimento da solução jurídica esposada nos entendimentos
jurisprudenciais a que a Defesa fez alusão em suas razões de Embargos.
A título de esclarecimento, o primeiro precedente invocado pela
Defesa diz respeito a um caso envolvendo a violação do art. 33 c/c o art. 40, VI, da
Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), em que o STJ, dando provimento parcial a recurso
defensivo, reconfigurou a dosimetria da pena-base fixada em segunda instância no
patamar de 3/5 (três quintos), tendo, em substituição ao referido quantum,
estabelecido para cada circunstância judicial negativa, a saber, a natureza e a
quantidade das drogas apreendidas, a fração de 1/6 (um sexto), elevando-a, ao final
da primeira fase, para 1/3 (um terço).
É preciso salientar que embora o STJ tenha procedido à readequação
da pena-base, o próprio relator do recurso, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
reconheceu que a fixação do quantum de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
judicial desfavorável, cuida-se de parâmetro jurisprudencial para suprir a ausência
de previsão legal específica, critério esse que, no entanto, segundo se pode
depreender de seu voto condutor no AgRg no HC nº 637320/RO, não retira do
Magistrado a possibilidade de concluir por maior fração de aumento, caso entenda
presente circunstâncias fáticas idôneas a demonstrar a razoabilidade de tal
convicção no caso concreto. A esse respeito, confira-se o seguinte excerto do voto
referido supra:
(...)
A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do
sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas
convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
(...)
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida são
preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
e podem justificar a exasperação da pena-base.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fecdf...
9/12
Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá
concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar
razoável para aplicar ao caso concreto.
(...)
Ressalte-se que, na ausência de previsão legal, o STJ sedimentou a orientação de
que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/12/2018).
Todavia, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que
valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá
concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se
considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da
Lei n. 11.343/2006).
(...) (Grifos nossos.)
Mutatis mutandis, as razões de decidir adotadas na jurisprudência
antes destacada são perfeitamente aplicáveis à hipótese vazada nos autos da
Apelação nº 7000318-02.2022.7.00.0000 ora embargada.
Ao contrário do que sugere a ilustre Defesa, tais entendimentos não
infirmam a conclusão adotada na dosimetria da pena afeta ao ora Embargante.
Antes, reforçam a justificativa adotada no Acórdão recorrido relativamente à
imposição de fração de aumento da pena-base em patamar equivalente à metade da
reprimenda legal mínima prevista no art. 251 do CPM, ainda que tal operação tenha
se dado em decorrência do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial
negativa.
Tal conclusão está em perfeita harmonia com remansoso entendimento
jurisprudencial desta Corte pelo qual o Magistrado, quando da fixação da pena-base,
tem discricionariedade para, mediante idônea motivação, conferir à circunstância
judicial negativa a carga valorativa que entender necessária à adequada repressão a
ser direcionada à conduta delituosa alvo da sanção penal. Neste particular, confira-se
o que assentou o seguinte recente julgado deste Sodalício:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
A jurisprudência dominante apregoa que a dosimetria da pena é matéria que está
sujeita a certa discricionariedade do órgão julgador, de modo que a existência de
circunstâncias negativas, sopesadas na primeira fase, autoriza a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. (...). Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fec...
10/12
(STM - APELAÇÃO N.º 7000749-07.2020.7.00.0000, Rel. Min. LEONARDO
PUNTEL. Julgado em 24/02/2021. Publicação em 12/03/2021.)
Outrossim, é o entendimento que ostentou o Supremo Tribunal Federal
no bojo do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 168674, da relatoria da
eminente Min. ROSA WEBER, cuja ementa está consubstanciada nos termos
seguintes:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...). DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
EXASPERAÇÃO
PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. (...).
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.
2. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e
judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente
desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a
intervenção desta Suprema Corte.
(...)
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 168674 AgR, Relatora Minª ROSA WEBER, Primeira Turma. Julgado em
17/08/2021. Publicação em 27/08/2021.)
Nesse passo, forte na consideração de que os fatos delituosos
imputados ao Acusado se deram em panorama climático de seca prolongada,
verificada ao longo de 05 (cinco) anos, em região cujo índice pluviométrico já é
anualmente baixo, esta Corte Castrense concluiu ser adequado e proporcional o
aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda que lhe foi
imposta na origem.
Em consequência disso, restou afastada, no Acordão recorrido, a tese
jurídica que a Defesa pretende ver aplicada nestes Embargos, qual seja, a majoração
de circunstância judicial desfavorável da fração de aumento no quantum de 1/6 (um
sexto), haja vista a acentuada discrepância relativa à gravidade que se observa entre
a conduta praticada no suporte fático constante do Acórdão invocado em suas razões
de recurso (apreensão de drogas em notável quantidade) e o verificado no caso dos
autos em epígrafe, caracterizado pela fraude em Operação destinada a coletar e a
entregar água a populações carentes do semiárido nordestino atingidas, como já dito,
por condições climáticas de extrema severidade.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fec...
11/12
Já quanto ao segundo precedente colacionado pela Parte, é de bom
alvitre consignar que a controvérsia jurídica dos Embargos Infringentes nº 7001244-
85.2019.7.00.0000 dizia respeito à tentativa de fazer prevalecer entendimento
minoritário esposado na Apelação de origem, no sentido de levar a efeito a
exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) e não no patamar de 2/3 (dois
terços), percentual esse estipulado pela corrente majoritária relativamente à fixação
da dosimetria de pena imposta a Acusado condenado por violação ao art. 251 do
CPM, no âmbito da Operação Carro Pipa.
Registre-se, por oportuno, que os aludidos Embargos Infringentes
foram rejeitados por maioria de votos e o Acordão, que havia confirmado a Sentença
a quo, mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão recorrido,
porquanto não omisso ante o enfrentamento exaustivo das teses de defesa nele
ventiladas, são improcedentes os presentes Embargos de Declaração, ainda que
visem ao prequestionamento necessário à admissão de eventual Recurso
Extraordinário, consoante farta jurisprudência desta Corte Castrense, da qual destaco
a seguinte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ALEGADA
OMISSÃO NO ACORDÃO. (...). FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PERANTE A EXCELSA CORTE. INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ao compulsar o petitório inicial, verifica-se que a defesa
pretende rediscutir matéria exaustivamente enfrentada pelo juízo de piso e pelo
Plenário deste Tribunal, prequestionando teses que julga serem de ordem
constitucional com a finalidade de interpor Recurso perante o Supremo Tribunal
Federal.
(...)
5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM - Embargos de Declaração nº 7000063-44.2022.7.00.0000, Rel. Min. CELSO
LUIZ NAZARETH. Julgado em 15/06/2022. Publicação em 29/06/2022.)
Isso posto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos de
Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo íntegro o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353066v5 e
do código CRC b0a452f5.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 17:08
:: 40001353066 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6ab344bfe23fec...
12/12
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/8/2023, às 16:40:39
1. Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso.Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.
7000417-35.2023.7.00.0000
40001353066 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR